Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-74.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013941-74.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ BARBIERI - CPF: 736.190.511-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Nulidade. Ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. Fundadas razões. Rejeição de preliminar. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 12 dias-multa.

2. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial ou consentimento, e a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao domicílio do réu diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação por receptação; e (iii) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, em razão da pena aplicada.

III. Razões de decidir

4.

O ingresso policial na residência foi legitimado por fundadas razões de flagrância, consistentes em informações sobre possível tráfico de drogas, monitoramento prévio, e visualização do réu escondendo objetos no terreno.

5. Não há nulidade das provas obtidas, pois a entrada no domicílio decorreu de situação flagrancial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ.

6. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de apreensão, nota fiscal, declarações inquisitoriais da vítima, respalda pelas declarações judiciais dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

7. A ausência da oitiva judicial da vítima não invalida a prova, pois há respaldo em provas documentais e testemunhais colhidas sob o contraditório.

8. Ainda que a pena fixada não ultrapasse 4 anos, reincidência inviabiliza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrância, evidenciadas por circunstâncias objetivas e monitoramento prévio. 2. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando há prova documental e testemunhal suficiente colhida sob o crivo do contraditório. 3. O réu reincidente não faz jus ao regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 180,
caput
; CPP, arts. 155 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 474.370/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.2.2019, DJe 15.3.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.776.666/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2.3.2021, DJe 11.3.2021; TJMT, Ap. Crim. 1004626-78.2022.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª CCrim, j. 23.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Otair de Matos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação penal n. 1013941-74.2020.8.11.0015, o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 263429283) pugna pela nulidade das provas produzidas a partir da prisão em flagrante, alegando que houve violação do domicílio do apelante, visto que não havia mandado judicial e tão pouco receberam autorização para adentar em sua residência, bem como não ficou comprovada a fundada suspeita alegada pelos policiais, e, consequentemente, seja declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, insiste na absolvição, alegando que não há provas suficientes que permita dizer que o apelante praticou o crime de receptação, pois sustenta que os objetos lhe pertenciam de fato, ao passo que a suposta vítima, que, em tese, seria a proprietária daqueles bens, sequer foi ouvida em Juízo, além do que alguns dos objetos apontados não condizem com a marca descrita na nota fiscal apresentada.

Por fim, diante da reprimenda aplicada e, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, pede que estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 263429285), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal. Receptação. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar. Impossibilidade. Existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio. Requerida a absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria criminosas comprovadas. Pleiteada a alteração do regime prisional. Impossibilidade. Agente reincidente. Pelo improvimento do recurso.”
(Id. 272051870).

É o relatório

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Otair de Matos
foi condenado pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pois de

acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que:

“(...)
no dia 23 de abril de 2020, em horário não apurado, nesta cidade de Sinop/MT, OTAIR DE MATOS, com consciência e vontade, recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) furadeira, de cor amarela, marca Dewalt, nº de série 2908, 01 (um) esmerilhadeira (lixadeira), de cor amarela, marca Dewalt, nº de série 013886 e 01 (uma) máquina de solda, de cor amarela, marca Vonder, sem número de série, pertencentes à vítima André Luiz Barbieri.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado OTAIR DE MATOS recebeu os bens acima descritos, que se tratavam de produto de furto ocorrido no dia 23/04/2020, conforme o B.O nº 2020.101906 (ID n° 40302446 - Pág. 09/10), sendo que teria recebido de um sujeito não identificado em troca de substâncias entorpecentes, visto que sua residência, localizada na rua 11, nº 2624, bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop-MT, servia com um ponto de venda de drogas ilícitas, conhecida como “Boca do Bigão”.

Ressai dos autos que uma equipe policial, em monitoramento à residência do denunciado, após receber informações de que o local se tratava de um ponto de drogas, logrou êxito em localizar e realizar a detenção de OTAIR em posse dos referidos bens.

Conforme se infere do feito, o indiciado sabia da origem espúria dos bens, uma vez recebeu estes de pessoa usuária de drogas e não apresentou qualquer documento que comprove a procedência lícita dos objetos. (...)”
(Id. 263428980, pp. 3-4).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente apelo criminal, almejando em caráter
preliminar
, que seja reconhecida a nulidade de todas as provas obtidas a partir do flagrante, sob a perspectiva de que houve violação do seu domicílio, visto que não havia mandado judicial e tão pouco os policiais receberam autorização para adentar na residência do apelante, bem como não ficou comprovada a fundada suspeita por eles alegada, e, consequentemente, seja declarada a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Observa-se do conteúdo do caderno investigativo, mais precisamente pelo que retrata o boletim de ocorrência (Id. 263428954, pp. 8-10), que por sua vez se reporta às declarações inquisitoriais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, tem-se que a equipe policial recebeu informações a respeito do funcionamento de uma suposta boca de fumo, na qual era indicada a residência de
Otair de Matos.
Em monitoramento prévio, os policiais constataram movimentação típica de usuários que frequentemente adentravam e saíam do imóvel. Na ocasião, ainda perceberam o suspeito, ora apelante, escondendo uma televisão e uma máquina de solda no terreno em frente à residência, fato que, segundo os policiais declararam, representou “grau de certeza do flagrante delito”, razão pela qual procederam à entrada do imóvel, e, consequentemente, após busca domiciliar, lograram êxito em encontram em um quarto, dentro do guarda-roupas, oito porções de maconha, uma porção de cocaína e outra porção de pasta-base, além de dinheiro trocado (R$ 322,00).

Os policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins e Alexsandro da Cruz (Id. 263428954, pp. 16-17 e 18-19) ainda acrescentaram em suas declarações inquisitoriais que:

“(...) indagados os suspeitos referente as drogas e as ferramentas, estes relataram que vendem drogas naquele local e que pegaram essas ferramentas de usuários de drogas que trocaram em porções de drogas e ainda relataram que os objetos foram furtados ou roubados pelos usuários de drogas”.

Ressalto, desde já, que os agentes estatais ouvidos na fase judicial, confirmaram os fatos descritos nessa primeira etapa processual, conforme se verá na análise do mérito recursal.

O apelante, por sua vez, narrou na esfera policial que é usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos são para seu consumo próprio, e, em relação aos objetos apreendidos, declarou que:

“(...) pertencem a ele, pois utiliza tais materiais em seu trabalho (...) estava em frente a sua casa, conversando com Renato, quando a polícia militar chegou; Que então ele e Renato foram colocados pelos policiais, para dentro de sua casa (...).”
(Id. 263428954, pp. 23-24).

Renato dos Santos dos Anjos, que naquela ocasião também foi conduzido à sede policial como suspeito, declarou que não tinha conhecimento se
Otair
vendia drogas, sabendo apenas que ele era “dependente químico” e que estavam em frente a casa dele conversando quando a polícia chegou, e, em seguida, foram conduzidos para o interior do imóvel. (Id. 263428954, pp. 27-28).

Registro, por oportuno, que em relação à aparente situação da prática do crime de tráfico de drogas, o apelante e o suspeito Renato dos Santos foram denunciados e processados nos autos da ação penal n. 5305-39.2020.811.0015, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e, após o deslinde processual, eles foram absolvidos, consoante informação constante nos autos (Id. 263428976).

Embora não seja objeto de discussão nos autos, é importante esclarecer que, independentemente da sentença absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas, o desfecho daquela ação penal em nada prejudica a apuração do crime de receptação ora em apreço.

Igualmente, não há falar em mácula na atuação policial, pois, ainda que eles tenham sido absolvidos pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de provas quanto à mercantilidade das substâncias entorpecentes apreendias, é fato que foram localizadas drogas na residência.

Assim, como visto das declarações supratranscritas, constata-se que os policiais receberam informações que havia a possibilidade de ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência do apelante, razão pela qual realizaram monitoramento prévio do local, quando então, o visualizaram deixando no terreno em frente sua residência, um aparelho de televisão e uma máquina de solda.

Essa circunstância, por si só, evidencia a fundada suspeita de algo ilícito ocorrendo, razão pela qual legitima a pronta atuação dos policiais.

Desse modo, não há falar em violação de domicílio, pois em casos de flagrante delito a Constituição Federal autoriza a entrada no imóvel mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5º, inciso XI).

Importante acrescentar que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, ou seja, demonstração por outros meios, que, no caso, foi o monitoramento prévio da residência e a visualização do apelante deixando objetos, em característica de clandestinidade, no terreno em frente sua residência.

Não se trata, portanto, de mero juízo de probabilidade da ocorrência de crime, mas de flagrante ação delituosa, ou seja, de juízo de certeza.

Com efeito, os Tribunais Superiores há tempos sedimentaram o entendimento de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(STJ – HC 474.370/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019, DJe 15.3.2019).

Dessarte, a meu ver, não houve violação do domicílio, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

No
mérito
, a defesa sustenta, em síntese, que
não há provas suficientes que permita dizer que o apelante praticou o crime de receptação, pois, segundo alega, os objetos lhe pertenciam de fato, ao passo que a suposta vítima, que diz ser a proprietária dos objetos, sequer foi ouvida em Juízo, e alguns apontados no termo de apreensão nem mesmo condizem com a marca descrita na nota fiscal apresentada.

Novamente não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva é inconteste, estando comprovada por meio dos boletins de ocorrência (Id. 263428954, pp. 8-11 e Id. 263428955, pp. 9-10), auto de apreensão (Id. 263428954, pp. 12-13), fotografias de objetos apreendidos (Id. 263428954, p. 36; Id. 263428955, pp. 1-8), termo de reconhecimento de objeto (Id. 263428955, p. 12), auto de avaliação (Id. 263428955, p. 13), e, finalmente, nota fiscal dos objetos apreendidos (Id. 263428955, p. 15).

Quanto à autoria, tem-se, primeiramente a tentativa do apelante de trazer dúvida sobre o “dono” dos bens apreendidos, pois, na fase inquisitorial, conforme já destacado anteriormente, ele declarou que os maquinários lhe pertenciam, pois exerce trabalho de pedreiro.

O apelante não foi ouvido na fase judicial, sendo declarada sua revelia.

A vítima, proprietária dos objetos, também não foi ouvida na fase judicial. Entretanto, na fase inquisitorial, declarou que:

“(...) dia 22/04/2020, o declarante se ausentou de sua cada e na quinta-feira, dia 23/04/2020 por volta das 09:00h, o declarante foi pegar suas ferramentas de trabalho que estavam em uma dispensa nos fundos de sua casa, quando percebeu que haviam furtado algumas ferramentas; que afirma que não houve arrombamento, pois a porta não possui tranca; que possivelmente quem praticou o ato, pulou o muro ou portão do local quando o declarante estava ausente; que no dia 23/04/2020 no horário do almoço viu uma reportagem na televisão, informando que ferramentas haviam sido recuperadas pela Polícia em uma boca de fumo, onde prontamente reconheceu parte dos objetos sendo os mesmos seus que haviam sido furtados; que comparece nesta Delegacia onde reconhece uma Esmerilhadeira (lixadeira), uma furadeira, e uma máquina de solda; que
apresenta neste ato a nota fiscal da Esmerilhadeira e da furadeira; que a máquina de solda adquiriu usada e não possui a nota
, porém reconhece suas características próprias, além da corda que amarra os cabos, a qual estava na máquina colocada pelo declarante (...).”
(Id. 263428955, pp. 11-12).

Em que pese o apelante alegar que alguns dos objetos apontados no termo de apreensão não condizem com a marca descrita na nota fiscal apresentada pela vítima, trata-se de arguição inócua para os fins pretendidos.

No auto de apreensão (Id. 263428954, pp. 12-13), constam inúmeros objetos apreendidos, ou seja, não apenas aqueles narrados na inicial acusatória, mas também caixa de ferramentas, lixadeiras e diversas parafusadeiras.

Por questões óbvias, nem todos os bens foram apontados na denúncia – como objetos provenientes de origem ilícita – justamente porque não se comprovou a ilicitude, não havendo registro de ocorrência de furto ou roubo.

Entretanto, quanto aos objetos descritos na inicial acusatória, quais sejam, “
01 (uma) furadeira, de cor amarela, marca Dewalt, nº de série 2908 e 01 (um) esmerilhadeira (lixadeira), de cor amarela, marca Dewalt, nº de série 013886”
a vítima apresentou a correspondente nota fiscal (Id. 263428955, p. 15) e quanto a
“máquina de solda, de cor amarela, marca Vonder, sem número de série”
, embora não apresentada a nota fiscal, a vítima esclareceu que já era usada e havia adquirido de terceiros, mas a reconheceu, afirmando que era sua.

Assim, tem-se de um lado, a versão isolada do apelante, no sentido de que exercia a profissão de pedreiro e que todos os objetos eram seus. Isolada porque não apresentou qualquer documentação a respeito, e tão pouco trouxe qualquer testemunha para, minimamente que seja, tentar dar algum respaldo à suas declarações.

De outro lado, ao contrário do que alega a defesa, não há violação alguma ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que, embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial, ficou evidenciado que os policiais militares que atuaram no flagrante, foram devidamente ouvidos na etapa judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando que os fatos narrados, sobretudo acerca da ilicitude dos objetos apreendidos na posse do apelante.

Nesse sentido, o policial militar Adriano César Martins declarou que, à época, a equipe da inteligência estava fazendo monitoramento do local e verificou que tinha uma televisão e uma máquina de solda dentro da residência apontada como “boca de fumo” e, ato contínuo, verificou que o “Bigão”, ora apelante, pegou essa televisão e essa máquina de solda e colocou em um terreno baldio, meio que escondido, em frente à residência. Assim, diante de tal fato, e, havendo a suspeita de que no local havia a prática de tráfico de drogas, inclusive com movimentação típica dessa atividade, pois “
uma máquina de solda e uma televisão nova né, alguém pegar de dentro... tirar de dentro do quintal e colocar no terreno baldio de maneira furtiva, esconder, tinha ali elementos pra saber que aqueles objetos provavelmente era produto de furto ou roubo.”

A testemunha acrescentou que o réu foi indagado sobre os pertences, e ele admitiu que alguns objetos tinham sido trocados “por droga”.

Destaco alguns excertos já colacionados pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais para melhor elucidar a questão:

“Promotora de Justiça: O senhor se recorda que consta aqui em relação a esta vítima, tinha uma furadeira de cor amarela e uma lixadeira também, ambas da marca DEWALT e uma máquina de solda?

Testemunha PM Adriano César Muniz Martins: É, foram vários objetos né. Eu não me recordo todos que foram na época. Eu lembro que eles esconderam uma televisão e a máquina de solda no terreno da frente, e ai foi feito a apreensão de outros objetos que estavam lá no local. [...]

Promotora de Justiça: Então os senhores fizeram então a apreensão desses objetos que eram lá suspeitos, não tinham notas fiscais nada e levaram a delegacia?

Testemunha PM Adriano César Muniz Martins: É, eu lembro que tinha objetos de... esses objetos como a senhora falou furadeira, esses objetos assim, que são comum de pessoas que trabalham com material de construção, que trabalha como pedreiro, que exerce esse tipo de serviço. Máquina de solda, televisão, tinha alguns objetos lá que nós conduzimos pra delegacia [...].”
(Id. 263429285, p. 6).

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar Alexsandro da Cruz, narrando em Juízo que:

“(...) aí quando a gente estava se aproximando a gente visualizou o suspeito, Otair de Matos, sair da residência com uma televisão e uma máquina de solda pra colocar num terreno na frente da sua casa, e também um terreno abandonado também. Ai de imediato com as fundadas razões, porque a gente já sabia já que ali era uma boca de fumo, que uma movimentação grande de usuários ali, a gente fez adentramento na residência e logrou êxito em abordar eles, ele estava com mais outro rapaz dentro da residência. Foram encontrados com os mesmos, dinheiro e entorpecentes, ai tinha mais outros materiais dentro da residência, foi perguntado pra ele da procedência, se tinha procedência, se tinha como provar que era dele, ele falou que não, que os usuários traziam ali pra trocar por drogas, já era constante a troca de objetos que os drogados usam, furtam ou roubam e trocam na boca de fumo por entorpecente. Ai diante dos fatos a gente conduziu já os dois, mais os ilícitos e os materiais de procedência duvidosa pra delegacia.

Promotora de Justiça: Entre esses materiais o senhor se recorda aqui, consta que dessa vítima era uma furadeira, uma lixadeira dessa marca DEWALT, uma máquina de solda?

Testemunha PM Alexsandro da Cruz: Sim, tinha lixadeira, máquina de solda, televisor, parafusadeira e uns outros pertences também [...]”.
(Id. 263429285, p. 6).

Anoto que as declarações supratranscritas podem ser vistas no conteúdo do relatório de mídias (Id. 263429264).

Importante frisar que a conotação perfilhada de forma consentânea pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo (CD-R, fl. 03) a respeito da apreensão dos objetos na residência do apelante, aos quais ele teria admitido terem sido deixados por terceiros, supostos usuários de drogas, traduzem a convicção segura e reforçam as declarações inquisitoriais da vítima, não havendo, portanto, falar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

S
e não bastasse, também como já consignado anteriormente, as declarações do apelante, além de inverossímeis são totalmente isoladas nos autos, de modo que a defesa, ao pleitear a absolvição, não se atentou ao disposto no artigo 156 do mesmo
Codex.

A propósito, destaco entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO. Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1004626-78.2022.8.11.0006 – 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto – julgado em 23.4.2024).

Convém rememorar que de acordo com o disposto no artigo 180 do Código Penal, pratica o ilícito aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta coisa que sabe ser produto de crime.
Com efeito, das provas produzidas, conforme amplamente visto,
a realidade dos autos não deixa dúvida de que ele não só estava na posse dos objetos como também sabia da procedência ilícita.

Portanto, a condenação de
Otair de Matos
é medida a ser mantida.

Por derradeiro, sem delongas, deve ser mantido o regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência ostentada pelo apelante, consoante disposto – contrario
sensu
, no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, pois, de uma simples leitura do dispositivo em comento, é facilmente perceptível que fica vedado ao reincidente o regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Veja-se:

“
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º (...)

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

De tal modo, tendo em vista a inequívoca reincidência do apelante, desnecessárias maiores ilações sobre a questão, de modo que outro não deve ser o regime a ser estabelecido.

A propósito:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2.3.2021, DJe 11.3.2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo manejado pela defesa de
Otair de Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025